Tribunal: TJES
Processo: 0000940-17.2020.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000940-17.2020.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM ROOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, § 1º, II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado como incurso no art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, 10 (dez) dias-multa e 6 (seis) meses de suspensão do direito de dirigir. A defesa pleiteia a absolvição do acusado e, subsidiariamente, a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de embriaguez ao volante; e (ii) verificar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora, os quais atestaram sinais claros de embriaguez, conforme permite o art. 306, § 2º, do CTB.

4. A autoria foi confirmada por depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e pela confissão espontânea do acusado em juízo, consolidando o conjunto probatório necessário para a condenação.

5. O art. 155 do Código de Processo Penal admite o uso de provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas como base para condenação, sendo o exame de constatação de embriaguez prova idônea e válida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n. 1.725.337/MT, DJe 3/6/2019).

6. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ, entendimento reiterado pelo STF no Tema 158 da repercussão geral e reafirmado recentemente pelo STJ (AgRg no REsp n. 2.159.479/PA, DJe 9/12/2024).

7. Verificado erro material na sentença quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, revela-se possível a substituição por prestação pecuniária, já que o réu não é reincidente, o crime não envolveu violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais são favoráveis, em conformidade com o art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos vigentes.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação da embriaguez ao volante pode se dar por exame de constatação de capacidade psicomotora, prova cautelar irrepetível válida para fins condenatórios.

2. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, § 1º, II, e § 2º; CP, arts. 44, 68 e 155; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.725.337/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 3/6/2019; STJ, AgRg no REsp n. 2.159.479/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 9/12/2024; STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, mas, de ofício, reformar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILLIAN ROOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, 10 (dez) dias-multa e 6 (seis) meses de suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

A Defesa, em suas razões (ID nº 12192604), postula a absolvição do acusado, bem como a redução da pena abaixo do mínimo legal em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 12192607), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 12340101), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILLIAN ROOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, 10 (dez) dias-multa e 6 (seis) meses de suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

A Defesa, em suas razões (ID nº 12192604), postula a absolvição do acusado, bem como a redução da pena abaixo do mínimo legal em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, narrando o seguinte:

Consta do caderno informativo em anexo, que serve de base a presente, que no dia 19 de setembro de 2019, por volta das 00h44min, na localidade de Ponto Alto, Domingos Martins/ES, o ora denunciado WILLIAN ROOS, de sua livre e consciente vontade, conduziu o veículo automotor Fiat Palio, Placas MQH1712, sob a influência de álcool em seu organismo, conforme o Exame de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, de fl. 07. Entre outros sinais, foi constatado que o denunciado estava exaltado, falante, dispersivo, sonolento, com olhos vermelhos e odor de álcool no hálito.

Com efeito, registro que a materialidade do delito se encontra devidamente comprovada por meio do boletim unificado constante a p. 07 dos autos do inquérito digitalizados e pelo exame de constatação de alteração de capacidade psicomotora a p. 15 dos autos do inquérito digitalizados.

Já a autoria, além de também restar demonstrada pelo exame de constatação acima mencionado, foi suficientemente comprovada pelos depoimentos dos Policiais Militares Wagno Vieira de Azevedo e Dione José Mariano, os quais confirmaram a tese acusatória, no sentido de que o acusado foi abordado dirigindo veículo automotor com sinais de embriaguez, inclusive apontando que havia latas de bebida alcoólica dentro do automóvel no momento da abordagem.

Somado a tais depoimentos, em juízo, o acusado confessou os fatos.

Com efeito, para constatação da embriaguez do condutor o art. 306, § 2º, do CTB admite que seja “
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
”.

Além do mais, tendo em vista que o laudo de constatação de capacidade psicomotora se trata de prova cautelar irrepetível, pode servir de base para alicerçar um édito condenatório, conforme previsão expressa do art. 155 do Código de Processo Penal,
in litteris
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não é outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM LAUDO PERICIAL, TESTEMUNHOS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA CAUTELAR, ANTECIPADA E NÃO REPETÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 155 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VÁLIDO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A formulação de juízo condenatório em matéria penal depende da existência de base probatória idônea formada, como regra, pela união das provas produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do devido processo legal, com inerente respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. É certo que, assim como ocorre noutras hipóteses, essa proposição não revela preceito intangível ou absoluto.
A exceção à regra foi expressa e objetivamente tratada pelo legislador ordinário que, na confecção do art. 155, caput, do CPP, previu a possibilidade de o juiz estribar sua convicção - condenatória, inclusive - em provas cautelares, antecipadas e não repetíveis. 2. No caso concreto, a condenação do recorrente foi lastreada no Boletim de Ocorrências, no Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos colhidos na instrução processual e, principalmente, no Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez e na confissão extrajudicial, via do qual se concluiu que o acusado conduzia veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora em razão da influência do álcool ou outra substância
. 3. No que tange à materialidade delitiva, o contexto fático-probatório considerado pela instância ordinária é mesmo suficiente para constatá-la. Neste caso, o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB. Inegável o enquadramento deste elemento na hipótese que permite excepcionar a regra da judicialização das provas. Ademais, cumpre observar que, a despeito de ter sido construída cautelarmente antes do processo-crime, tal prova foi submetida ao contraditório diferido, não tendo a defesa buscado de algum modo desconstituí-la. 4. Rever a conclusão da instância ordinária para afastar a condenação demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.725.337/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019.)

Dessa forma, comprovada a materialidade e autoria do delito imputado ao acusado, impõe-se a manutenção da condenação exarada.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixou de reduzir a reprimenda em observância à Súmula nº 231 do STJ, a qual teve a sua validade recentemente reafirmada pela Corte da Cidadania:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 231 E 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (...)
3. A jurisprudência consolidada do STJ, expressa na Súmula 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, e essa orientação é reforçada pelo entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 158 da repercussão geral. 4. A Terceira Seção do STJ recentemente reafirmou a validade da Súmula 231, rejeitando seu cancelamento, em decisão colegiada, reiterando que o redimensionamento da pena não pode ultrapassar os limites mínimo e máximo estabelecidos em lei, conforme o critério trifásico da dosimetria da pena previsto no artigo 68 do Código Penal.
(...) (AgRg no REsp n. 2.159.479/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Ausentes agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, restou a pena definitiva fixada em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
fixou o regime aberto para cumprimento de pena.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o Juízo Sentenciante consignou o seguinte:

Atento ao que dispõe o artigo 44, inciso III, do Código Penal, entendo ser
incabível
a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária correspondente ao valor de dois salários mínimos vigentes.

No entanto, entendo que se trata de mero erro material, já que se mostra plenamente possível a substituição da reprimenda corporal por uma pena restritiva de direitos, já que não se trata de réu reincidente, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mas, de ofício,
REFORMO
a sentença para constar a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos vigentes.

É como voto.